Tribunal: TJES
Processo: 5003222-49.2020.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Consórcio
Data de julgamento: 2021-08-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003222-49.2020.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS e outros
RECORRIDO: JOSE RODRIGUES ROSA
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Conheço do recurso, já que presentes seus requisitos legais.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS COM RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO C/C AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. (1). TESE AUTORAL. ALEGA, EM SÍNTESE, QUE QUE APÓS CONTATO PRESENCIAL COM A PESSOA DE MATHEUS SCHULTZ NA TARDE DO DIA 29/10/2020, CONTRATOU UM FINANCIAMENTO DE IMÓVEL, COM PAGAMENTO DE ENTRADA EM VALOR DE R$4.775,44 (QUATRO MIL SETECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS) E MAIS PARCELAS EM TORNO DE R$500,00 (QUINHENTOS REAIS). NARRA QUE, UMA VEZ TENDO A INFORMAÇÃO DO CORRETOR QUE AS CONDIÇÕES SÓ ESTAVAM DISPONÍVEIS ATÉ AQUELA TARDE, REALIZOU O PAGAMENTO DO SINAL SUPRAMENCIONADO ANTES DA VISITA AO IMÓVEL OFERECIDO E “ADQUIRIDO” PELO AUTOR. DIANTE POSTERGAÇÃO DO VENDEDOR EM MOSTRAR O IMÓVEL AO REQUERENTE ESTE ACIONOU O PROCON ONDE TOMOU CONHECIMENTO, POR MEIO DE CONTATO TELEFÔNICO REALIZADO PELO AGENTE DO REFERIDO ÓRGÃO, COM UM GERENTE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL QUE O REFERIDO CONTRATO PACTUADO ERA DE FATO UMA ADESÃO A UM CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO DA CAIXA ECONÔMICA. ASSIM, TENTOU DESFAZER O CONTRATO, PORÉM, NÃO FOI ATENDIDO. (2). SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS PARA:
“[...] Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral para: DECLARAR nulo o contrato entre as partes. CONDENAR as partes requeridas, solidariamente, a restituírem à parte requerente o valor de R$ 4.775,44 (quatro mil setecentos e setenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos), na forma simples, com juros pela SELIC desde citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa aplica também desempenha tal função). CONDENAR as partes requeridas, solidariamente, a pagarem à parte requerente o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa aplica também desempenha tal função). [...]”
. (3). RECURSO DA RÉ. IMPOSSIBILIDADE DE VANTAGEM PARA CONSORCIADO. BOA FÉ CONTRATUAL. CONHECIMENTO DAS NORMAS CONTRATUAIS. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. PUGNA PELA REFORMA DA SENTENÇA RECONHECENDO A VALIDADE DO CONTRATO DE CONSÓRCIO FIRMADO ENTRE AS PARTES; A VALIDADE DA EXCLUSÃO DO RECORRIDO FRENTE A DESISTÊNCIA DO MESMO; A RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS AO FUNDO, COM A APLICAÇÃO DA MULTA INSTITUÍDA NA CLÁUSULA PENAL, DESCONTO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRAL, SEGURO E TAXA DE ADESÃO; EM ESPECIAL PELA RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS COM OS DEVIDOS DESCONTOS CONTRATUAIS E LEGAIS POR SORTEIO NO GRUPO DOS EXCLUÍDOS/DESISTENTES OU EM ATÉ 60 (SESSENTA) DIAS DO ENCERRAMENTO DO GRUPO PARA O CONSORCIADO DESISTENTE; O NÃO DIREITO A DEVOLUÇÃO DO FUNDO DE RESERVA VEZ QUE O CONSORCIADO DESISTENTE OU EXCLUÍDO NÃO É MAIS CONSORCIADO ATIVO, NÃO PREENCHENDO ASSIM O ITEM 27.1 DO CONTRATO; POR FIM, A APLICAÇÃO DOS JUROS DE MORA APENAS A PARTIR DO ENCERRAMENTO DO PRAZO LEGAL E CONTRATUAL DA RECORRENTE PARA REALIZAR O REEMBOLSO, A SABER 30 DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO OU DA CONTEMPLAÇÃO DA COTA EXCLUÍDA. (4). CONTRARRAZÕES. REQUER, EM SUMA, SE MANTENHA INCÓLUME A R. SENTENÇA RECORRIDA. (5). DO MÉRITO. TRATA-SE DE UM CONTRATO DE CONSÓRCIO, O QUAL NÃO GARANTE A AQUISIÇÃO DE UM IMÓVEL, MAS SIM UMA CARTA DE CRÉDITO. VERIFICO QUE O CONTRATO DE ID. 1366841 SEQUER FOI ASSINADO PELO AUTOR, REFORÇANDO ASSIM A IDEIA DE QUE O MESMO FOI INDUZIDO A CONTRATAR UM CONSÓRCIO ACREDITANDO QUE SE TRATAVA DE UM FINANCIAMENTO HABITACIONAL, OU SEJA, É CLARIVIDENTE QUE O REQUERENTE FOI INDUZIDO A ERRO. RESTITUIÇÃO DEVIDA, NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. (6). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (7). CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO IMPORTE DE 15% (QUINZE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO DEVIDAMENTE ATUALIZADO.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.